Tribunal: TJBA
Processo: 0300621-92.2015.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Recurso em Sentido Estrito n.º 0300621-92.2015.8.05.0256 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Recorrente : Ministério Público do Estado da Bahia Recorrido : Michel Ramos de Meireles Advogado : Defensoria Pública do Estado da Bahia RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE VIRTUAL, ANTECIPADA OU EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que, em Ação Penal pela prática do crime de embriaguez ao volante, declarou extinta a punibilidade do Recorrido com base na prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade virtual, projetada ou antecipada. 2. Recurso buscando a reforma da decisão, em face da impossibilidade de reconhecimento da prescrição virtual como forma de extinção da pretensão punitiva estatal. II. Questão em discussão. 3. A controvérsia cinge-se à admissibilidade da extinção da punibilidade com base na prescrição calculada a partir de pena hipotética, que seria supostamente aplicada em caso de futura condenação. III. Razões de decidir. 4. Ainda que previsível a inviabilidade de fixação ao agente de pena concreta suficientemente descolada do mínimo legal, capaz de evitar a futura incidência da prescrição retroativa, tem-se por vedada sua antecipada decretação em perspectiva, na modalidade virtual ou por prognose. Inteligência do Enunciado Sumular nº 438 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema de Repercussão Geral nº 239 do Supremo Tribunal Federal. 5. A prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado da sentença final regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada em abstrato ao delito, pelo que, estando abarcada pela denúncia a imputação penal da conduta de embriaguez ao volante, cuja pena máxima alcança 03 (três) anos de detenção, tem-se incidente à hipótese o prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, lapso temporal não transcorrido desde o recebimento da denúncia, ocorrido em 14 de junho de 2021. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso provido para reformar a sentença extintiva e determinar o prosseguimento regular da ação penal na origem. Tese de julgamento: "1. É inadmissível a extinção da punibilidade com fundamento na prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, antecipada ou virtual, por ausência de amparo no ordenamento jurídico pátrio, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 438 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema de Repercussão Geral n.º 239 do Supremo Tribunal Federal." ______________________ Dispositivos relevantes citados: Art. 107, IV, art. 109, IV, art. 129, § 9º, e art. 147 do Código Penal; art. 581, VIII, do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 438; TJ-BA - RSE: 00028489420038050080, Rel: Desª. Soraya Moradillo Pinto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Pub. 28/09/2022) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0300621-92.2015.8.05.0256, em que figura como recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e, como recorrido, Michel Ramos de Meireles, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo Da Matta Neto Relator